Tribunal: STF
Processo: HC 250148
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 184.666/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, II, da Lei 11.343/2006), de roubo (art. 242 do Código Penal Militar), de extorsão, por três vezes (art. 243, “a”, do CPM), de falsidade ideológica, por cinco vezes (art. 312 do CPM), de prevaricação, por cinco vezes (art. 319 do CPM), e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Discerne-se que nos autos da medida cautelar de busca e apreensão e decretação de prisão preventiva tombada sob o nº 0087537-61.2020.8.13.04331 , ajuizada em face do investigado HUGO FERREIRA RAFAEL, obteve-se, em contexto de “encontro fortuito de prova”, robustos indícios do envolvimento dos referidos Policiais Militares com a prática de diversas infrações penais, no exercício da atividade de militar ou em razão dela. 



    Isso porque, em cumprimento à decisão exarada nos autos da referida medida cautelar, após ter sido apreendido o aparelho de telefone celular pertencente a HUGO FERREIRA RAFAEL, realizou-se a devassa no equipamento, já que autorizada a quebra do sigilo dos dados nele contidos, o que permitiu a constatação de que o alvo mantinha, ao menos até 16 de julho de 2020, estreito relacionamento de índole eminentemente criminosa com os Policiais Militares e denunciados LUIS EUSTÁQUIO, FELLIPE HALLEN, MARCELO NEVES, JULIMAR e NAEDSON CARVALHO. 



    Sobrevieram então o Relatório Preliminar nº 090/2020/GCOC-R112 e o Relatório nº 052/2021/GCOC-R113, documentos de inteligência elaborados após árduo trabalho analítico desempenhado pelos Agentes do Núcleo Operacional de Inteligência vinculado ao GAECO Regional de Montes Claros, os quais demonstraram às escâncaras a nefasta associação criminosa mantida entre o criminoso de escol HUGO FERREIRA RAFAEL e os Policiais Militares ora denunciados. 



    Bem se diga, ainda, que a facção criminosa descortinada, como sói acontecer em casos dessa natureza, não contava apenas com agentes estatais, sendo plenamente identificado, no caso concreto, a participação de criminosos civis, quais sejam, o próprio HUGO FERREIRA RAFAEL e CARLOS FREDERICO ALVES TEIXEIRA, vulgo “FREDIM”, ou “FRED PLAYBOY”, ou “PLAY”, indivíduo responsável principalmente pela ocultação de armas de fogo utilizadas pelos celerados para a prática de crimes. 



    Cumpridos em 14/2/2022 os mandados de busca e apreensão autorizados por esse douto Juízo nos autos tombados sob o nº 2000070-84.2022.9.13.0003, foi possível o aprofundamento das investigações durante os meses seguintes, com a realização de dezenas de oitivas, elaboração de relatórios técnicos, requisição de documentos e obtenção de compartilhamento de provas emprestadas decorrentes de outras investigações ou mesmo de outras ações penais, culminando com o encerramento do Procedimento Investigatório Criminal e consequente deflagração da presente ação penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento do pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    A pretensão defensiva, deduzida em diversas teses complexas, exige exame vertical dos autos, em evidente caráter satisfativo, de modo que a caracterização do aventado constrangimento ilegal deve ser analisada mais detalhadamente na oportunidade do seu julgamento definitivo. 



    À vista do exposto, indefiro a liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Foi aberto o prazo para o paciente apresentar a sua defesa final no processo principal, que tramita na 3ª Auditoria da Especializada Mineira, sendo certo que ele terá que se defender de provas emprestadas que não foram contraditadas, com violações à forma como elas foram colhidas e com a ausência da cadeia de custódia. 



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, para determinar a suspensão do Pr. 2000613-87.2022.9.13.0003, que tramita na 3º Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, até que seja julgado o RHC 184.666 pela Corte Cidadã. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente